Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715292-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALICE DE CARVALHO COSTANDRADE DE AGUIAR AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ANAYDE DE CARVALHO COSTA ANDRADE e outro(s) D E S P A C H O Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 14/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR